Tribunal: TJDFT
Processo: 0714577-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMERISTA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INVENTARIANTE EXTRAJUDICIAL. CONTA REFERENTE À HERANÇA. POSSIBILIDADE DE SAQUE DO VALOR DEPOSITADO EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS DISTINTAS. RECUSA MOTIVADA PELA LOCALIDADE DA AGÊNCIA DE SAQUE É ILEGÍTIMA E DESRAZOÁVEL. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao fornecedor utilizar os sistemas internos para facilitar o levantamento de dinheiro em qualquer de suas agências bancárias, não repassando os custos e a burocratização da transação ao consumidor.
2. A recusa motivada unicamente pela localidade da agência de saque, por si só, não promove lesão aos direitos da personalidade, não gerando dano moral passível de indenização. Tais comportamentos dos fornecedores não têm a capacidade de promover ao consumidor sofrimento tamanho em ter a sua intimidade exposta, ou mesmo abalar psicologicamente a pessoa.
3. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da sucumbência de cada uma das partes no caso de sucumbência recíproca. Se o êxito da parte autora corresponde a 50% dos pedidos iniciais, distribui-se os ônus da sucumbência na proporção de metade para cada parte.
4. Recurso conhecidos e desprovidos.